Tribunal: TJMT
Processo: 1013230-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RAI No 1013230-17.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SEBASTIANA FERREIRA LEMES
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
Decisão monocrática
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SEBASTIANA FERREIRA LEMES contra a decisão interlocutória proferida na Execução de Título Extrajudicial no 1012263-48.2017.811.0041 ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de decretação de impenhorabilidade do imóvel dado em garantia ao contrato em discussão.
Pois bem.
Defiro o pedido de justiça gratuita quanto ao presente recurso, uma vez que a agravante preenche os requisitos do artigo 98 do CPC/15.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, além de a agravante não negar e dívida e tampouco a inadimplência, constata-se que não há qualquer perigo de o imóvel oferecido em garantia do contrato ser alienado judicialmente, porquanto ainda se encontra na fase de penhora e avaliação.
Assim, ausente o risco que não possa aguardar o julgamento pelo Colegiado, indefiro o efeito suspensivo pretendido e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora